Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-41.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 44 do Código Penal, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II – o réu não for reincidente em crime doloso; III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
2. In casu, embora a pena aplicada não seja superior, mas igual a 4 (quatro) anos, em razão da natureza do delito - cometido com violência ou grave ameaça a pessoa - o réu não faz jus aos benefícios constantes do aludido artigo 44.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.